Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724963-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: EDIMAR PEREIRA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por João Pires dos Santos (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 156636680 do processo n. 0005828-07.2016.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Edimar Pereira da Silva (exequente), rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial da quantia de R$3.362,48 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em contas bancárias do recorrente. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID 1577900921), o r. Juízo de origem os rejeitou (ID 159412794). Em suas razões recursais (ID 47942585), o agravante (executado) afirma que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis, pois provenientes da prestação de serviços advocatícios e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Defende a “(...) imediata desconstituição da penhora na conta corrente do Agravante da importância de R$ 3.362,48 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), proveniente de seus honorários advocatícios que é sua única fonte de renda, em razão da impenhorabilidade dos valores encontrados, uma vez que é menor ou igual a 40 salários mínimos encontrados em conta salário, corrente investimento e/ou poupança, conforme a atual jurisprudência do C. STJ (...)”. Diante disso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão de tutela antecipada recursal nos seguintes termos: “(...) requer seja o presente distribuído e, o Exmo Des. Relator a quem este couber, determine a ouvida do Juízo “a quo”, facultada sua retratação relativamente à decisão agravada, concedendo o efeito suspensivo e deferindo a Liminar pleiteada para que seja determinada de imediato a desconstituição da penhora na conta corrente do Agravante da importância de R$ 3.362,48 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para acolher o pedido de desconstituição da penhora. Preparo recolhido (IDs 48192702 e 48192703). Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 48451590), não foi concedida a antecipação da tutela recursal. Da mesma forma, não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão recorrida condicionou expressamente seus efeitos (expedição de alvará do valor bloqueado no Sisbajud) à preclusão do próprio decisum. Na sequência, a Secretaria da 7a Turma Cível enviou ofício ao Juízo de origem (ID 48490011). O agravante (executado) interpôs agravo interno (ID 49302495) contra a decisão de ID 48451590. O agravado (exequente) foi intimado para apresentar resposta (ID 449308595). Agora, o agravante (executado) apresenta petição (ID 49500183) com a notícia de que o r. Juízo de origem expediu alvará em favor do agravado (exequente) para levantamento da quantia bloqueada em sua conta bancária. Afirma que o levantamento foi indevido, pois não preclusa a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Diante disso, pleiteia seja realizado bloqueio em conta bancária de titularidade do agravado (exequente), em valor correspondente ao levantado no processo de origem. A petição foi recebida em plantão judicial. Entretanto, a Desa. Maria de Lourdes Abreu concluiu que a situação não se amolda às hipóteses de apreciação em plantão e determinou a remessa dos autos para regular processamento do feito (ID 49501573). Registre-se que o agravante fez pedido semelhante na origem (ID 166987398 do processo n. 0005828-07.2016.8.07.0014), mas que o pedido também não foi apreciado pela magistrada plantonista em razão da ausência de urgência (ID 166989267 do processo n. 0005828-07.2016.8.07.0014). É o relato do necessário. Decido. 2. A realização de bloqueio judicial da quantia já levantada por alvará pelo credor não encontra amparo jurídico. Caso o e. Colegiado conclua, ao final do julgamento do agravo de instrumento, serem impenhoráveis os valores bloqueados na conta bancária do agravante (executado), eventual prejuízo suportado pelo agravante (executado) deverá ser apurado posteriormente. Assim, tendo em vista a expedição de alvará de levantamento (ID 166930999 do processo n. 0005828-07.2016.8.07.0014) e o comprovante da concretização da transferência de valores em favor do credor pelo Juízo de origem (ID 16699272 do processo n. 0005828-07.2016.8.07.0014), nada a prover neste momento recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido ao agravado para apresentação de resposta aos recursos. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora